Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002642-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO DORNELES CHAVES - CPF: 072.461.531-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL —
CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.

A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que deu provimento em parte ao agravo de instrumento (Id. 182946698).

Assegura que “
a primeira tentativa de citação do ora agravado, se deu por intermédio de AR, em cumprimento ao disposto na lei
” e “
consta no aviso de recebimento que o mesmo foi devolvido por motivo de ausência, sem cumprimento, conforme comprova o documento
”.

Assevera que “
diante do ocorrido acima, postulou o recorrente expedição de Mandado de Citação, via Oficial de Justiça, no endereço declinado anteriormente, restando infrutífera, conforme certidão exarada pelo Meirinho
”.

Afiança que “
restando infrutíferas todas as tentativas de citação do recorrido, via AR
[Aviso de Recebimento]
e via Oficial de Justiça, foi prontamente deferido pelo Juízo ‘a quo’ a citação editalícia
”.

Afirma que “
estando o Agravado em local incerto e não sabido, perfeitamente cabível é a citação por edital, insculpida no artigo 8o da Lei de Execução Fiscal
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 201772689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Hélio Dorneles Chaves
interpôs agravo de instrumento contra a decisão
que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.

Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.

Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.

[...]

Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada. [...]. (Id. 157848188 – fls. 99/100).

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de setembro de 2023, dei provimento em parte ao recurso tão somente para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que o agravado encontra-se em lugar incerto e não sabido e bem como não manteve o seu cadastro junto ao Município de Rondonópolis atualizado.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 15.042,89: quinze mil e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nos 5372/2020, 5373/2020, 5371/2020, 5370/2020, 5368/2020, 5367/2020, 5369/2020 e 36061/2020) em que a inicial foi protocolada em 24 de novembro de 2020 e o despacho de citação proferido em 8 de dezembro de 2020.

Na inicial da execução fiscal e na certidão de dívida ativa consta como domicílio do agravante:
Rua São Silvestre, no 1312, Bairro Jardim HD, Cidade Rondonópolis – MT, CEP 78714112
.

Por conseguinte, expediu-se
carta de citação
no endereço acima mencionado, porém, na data de 27 de janeiro de 2021, ao realizar a tentativa de citação do executado pelo correio, foi assinalado como motivo de devolução do aviso de recebimento que “
não existe o número
” (Id. 157848188 – fls. 19).

Por sua vez, na data de 31 de maio de 2021, o oficial de justiça certificou-se que não foi possível realizar a citação dos agravados pelo mesmo motivo:

[...] Certifico que
percorri a Rua São Silvestre, no bairro Jardim HD, porém não encontrei o imóvel de n. 1312. No bairro a numeração encontrada foi abaixo de 300
. Indaguei a moradores da região, mas não obtive informações sobre o executado. Assim, não foi possível citar Hélio Dorneles Chaves. Ressalto que não foi possível proceder ao arresto, tendo em vista que não encontrei bens para tanto. [...]. (Id. 157848188 – fls. 26). [sem negrito no original]

Após, na data de 30 de setembro de 2021, foi expedido Edital de Citação (Id. 157848188 – fls. 32).

É certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

A impossibilidade da realização de citação pessoal no
endereço diverso
indicado como domicílio do agravado, não se confunde com a hipótese de tentativa frustrada de citação no endereço correto do domicílio da parte que figura no polo passivo da execução fiscal. Esta importaria no esgotamento das diligências para localização do devedor, não aquela.

Assim, competia ao agravante adotar as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o agravado, para que pudesse autorizar a citação por edital.

[...]
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010817-60.2022.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
26 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

E como o agravante não adotou as providências cabíveis para esgotar todos os meios de diligências possíveis com a finalidade de localizar o agravado, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024